Tribunal: TJSP
Processo: 0970870-65.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Compra e venda financiada de produto celebrado em nome do autor mediante fraude. Responsabilidade objetiva e solidária da loja e da financeira. Risco inerente a atividade comercial desenvolvida. Apelos da loja e do autor apenas em relação ao quantum fixado para a indenização moral. Inexistência de débitos

Ementa:

Apelação. Compra e venda. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Compra e venda financiada de produto celebrado em nome do autor mediante fraude. Responsabilidade objetiva e solidária da loja e da financeira. Risco inerente a atividade comercial desenvolvida. Apelos da loja e do autor apenas em relação ao quantum fixado para a indenização moral. Inexistência de débitos pretéritos. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Ausência de relação contratual entre o autor e os corréus. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa caracterizado. Indenização mantida (R$ 9.980,00). Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a negativação (Súmula 54 do STJ). Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. Honorários fixados no maior patamar. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.